Tribunal: TJES
Processo: 5023764-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023764-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDOMIRO NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA (ICFER). NEGATIVA ADMINISTRATIVA BASEADA NO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PCDT (PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS/MS Nº 10/2024). EXIGÊNCIA DE EXAME (NT-PROBNP) COM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO TRATAMENTO JÁ EM CURSO. CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Em síntese, requereu o fornecimento do medicamento Sacubitril/Valsartana Sódica Hidratada 24/26 mg, destinado ao tratamento de Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER), sob a alegação de imprescindibilidade do fármaco, conforme prescrição médica anexada aos autos”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

3. O Recorrente, por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
. Argumenta que a exigência de um exame laboratorial específico (NT-proBNP > 600 pg/dL) datado de antes de 19/10/2022 (início do tratamento) constitui
"prova diabólica"
, uma vez que é impossível produzir prova retroativa de um requisito que não era exigido ou conhecido pelo paciente à época. Defende a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida sobre protocolos administrativos meramente formais, destacando que o medicamento já demonstrou eficácia clínica em seu caso.

4. No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma. O cerne da questão reside na exigência administrativa de cumprimento estrito de protocolo (PCDT) que demanda a apresentação de exame (NT-proBNP) realizado em momento anterior ao início da medicação que o autor já utiliza há anos.

5. Conforme se extrai dos autos, o autor já faz uso do fármaco desde 2022 com resultados positivos na estabilização de sua cardiopatia. Exigir que ele apresente agora um exame realizado há mais de três anos para se adequar a uma portaria de 2024 (Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 10/2024) é impor um obstáculo intransponível ao exercício de seu direito fundamental.

6. Tal exigência deve ser considerada como
prova diabólica
ou de produção impossível. A aplicação cega de protocolos administrativos não pode servir de escudo para a negativa de assistência à saúde, especialmente quando há prova técnica nos autos (laudos médicos) confirmando que o tratamento pleiteado é o único capaz de conter a evolução da doença do paciente. Ressalte-se que o medicamento já está incorporado ao SUS, não havendo que se falar em ausência de padronização, mas apenas em adequação técnica que, no caso concreto, deve ser mitigada pela impossibilidade fática de produção da prova retroativa.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, determinando que os Requeridos forneçam ao autor o medicamento Sacubitril/Valsartana Sódica Hidratada 24/26 mg, conforme prescrição médica, enquanto durar a necessidade terapêutica.

8. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)